Tribunal: TJES
Processo: 5003478-89.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003478-89.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
APELADO: FABIO AUGUSTO DE LIRIO ASSINI
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – REPARAÇÃO CIVIL – DANO MORAL E MATERIAL – DECADÊNCIA –ART. 26, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA – PRESCRIÇÃO DECENAL – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA – INSTALAÇÃO DE CAIXAS HIDROSSANITÁRIA E ELÉTRICA EM ÁREA PRIVATIVA – DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL – ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL - APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A decadência prevista no art. 26, do Código de Defesa do Consumidor, refere-se ao “
direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação
”, o que não é a hipótese, eis que a pretensão deduzida é de natureza condenatória fundada em ilícito praticado
pela construtora.

2. A
pretensão de reparação civil lastreada na responsabilidade contratual submete-se ao prazo decenal previsto no art. 205, do Código Civil.

3. A
desvalorização
de
imóvel em razão da instalação,
em área de uso privativo,
de caixas hidrossanitárias
pelas quais passam dejetos e esgoto advindos das demais unidades do referido condomínio
, além da caixa de
elétrica
e regulador de gás, deve ser objeto de exame individualizado
em sede de liquidação
, não sendo suficiente a adoção de parâmetros relativos a imóveis de empreendimentos diversos.

4.
Para a fixação do
quantum

a ser indenizado, relativamente a
dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003478-89.2021.8.08.0035

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADO: FÁBIO AUGUSTO DE LÍRIO ASSINI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação pelo rito comum” ajuizada por FÁBIO AUGUSTO DE LÍRIO ASSINI, ora Apelado, em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, ora Apelante, objetivando a condenação desta ao pagamento de indenização por dano material e moral em razão da entrega de imóvel adquirido na planta com a indevida instalação, em área privativa, de caixas de captação de dejetos comuns em área privativa.

Pela sentença id 4898196, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a Apelante ao pagamento de dano material no valor de R$ 46.400,00 (quarenta e seis mil e quatrocentos reais) e de dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ao passo em que pronunciou a prescrição da pretensão de lucros cessantes.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação id 4898198, pugnando pela reforma da sentença vergastada, alegando que (1) deve ser reconhecida a decadência do direito autoral, com fundamento no art. 26, do Código de Defesa do Consumidor, ou do art. 445, do Código Civil; (2) os dispositivos instalados na unidade adquirida pelo Apelado não são caixas de inspeção, razão pela qual não há violação às normas técnicas de engenharia e tampouco ao art. 19, da Lei Federal nº 4.591/1964; (3) não há impedimento de colocação de mobiliário ou itens de decoração no espaço, havendo apenas impossibilidade de vedação das caixas, até porque a manutenção é periódica; (4) a instalação das referidas caixas independe de autorização do adquirente, não tendo sido o Apelado surpreendido ao receber as chaves do imóvel; (5) o item 8.2, do memorial descritivo, prevê expressamente a possibilidade de instalação de caixas de gordura, sabão e passagem de esgoto e água pluvial em áreas privativas; (6) não há como possa se falar em desvalorização do imóvel se restou comprovado nos autos a sua valorização, razão pela qual o dano material deve ser afastado, até porque o percentual adotado foi definido de maneira arbitrária pelo Juízo
a quo e
(7) inexiste o dano moral indenizável, notadamente em razão do decurso do tempo.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 4898204, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, convém afastar a alegada decadência do direito autoral, tal como sustenta a Apelante em suas razões recursais.

A decadência prevista no art. 26, do Código de Defesa do Consumidor, refere-se ao “
direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação
”, o que não é a hipótese, eis que a pretensão deduzida é de natureza condenatória fundada em ilícito praticado pela Apelante, o que atrai, portanto, a incidência do prazo prescricional decenal por se tratar de dano advindo de relação jurídica contratual, na esteira da firma orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC, ART. 205). ACÓRDÃOS PARADIGMAS SUPERADOS. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a pretensão de reparação civil lastreada na responsabilidade contratual submete-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

2. Enquanto o acórdão embargado mostra-se alinhado ao entendimento desta Corte, os arestos paradigmas refletem jurisprudência superada.

3. Nos moldes da Súmula 168/STJ, "não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EREsp n. 1.674.510/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 14/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

Por sua vez, revela-se inaplicável a previsão do art. 445, do Código Civil, pois não se trata de pedido de redibição ou de abatimento no preço com fundamento em vício redibitório (oculto), mas, repita-se, de pretensão de reparação de dano advindo de relação jurídica contratual.

Destarte, deve ser mantida a r. sentença na parte em que afastou a alegação de decadência do direito autoral.

Em continuidade, verifica-se dos autos que o Apelado, em 05.04.2008, adquiriu da Apelante unidade habitacional do “Residencial Villa Dorata”, que conta com área privativa de quintal, tendo sido as chaves entregues em 07.05.2011.

O Apelado afirma, em sua causa de pedir, que a Apelante instalou, indevidamente, caixas de captação/inspeção em sua área privativa (quintal).

Conquanto a Apelante tenha referido em defesa que as caixas instaladas não seriam de inspeção/captação, confirmou, por outro lado, a instalação de caixas de gordura, passagem de esgoto, sabão e espuma, bem como caixa elétrica (id 4898165, fls. 08 da contestação).

De toda sorte, os documentos carreados aos autos pelo Apelado comprovam a existência das referidas caixas hidrossanitárias na área privativa (quintal) de sua unidade (ids 4898138, 4898139, 4898140 e 4898141).

Enquanto recebedoras de dejetos comuns, isto é, provenientes das demais unidades do referido imóvel, a instalação das referidas caixas hidrossanitárias e elétrica, bem como de regulador de gás do edifício em área privativa, revela-se induvidosamente inapropriada, notadamente se for considerado a existência de manutenção periódica (id 4898198, fls. 05), o que resulta em necessidade de constante entrada e saída de funcionários e maquinário no local de uso privativo do Apelado, mas no interesse dos demais condôminos.

O art. 19, da Lei Federal nº 4.591/1991, consignado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na r. sentença vergastada, disciplina que “
c
ada condômino tem o direito de usar e fruir,
com exclusividade
, de sua unidade autônoma, segundo suas conveniências e inter
e
sses, condicionados, umas e outros às normas de boa vizinhança
”.

A instalação das caixas hidrossanitárias e elétrica na área privativa da unidade habitacional adquirida pelo Apelado não decorreu das “normas de boa vizinhança”, mas no interesse da construtora e do plano de engenharia por ela realizado.

Neste passo, inclusive, a Apelante afirma que o Apelado teria prévio conhecimento da instalação das caixas hidrossanitárias na área privativa das unidades do pavimento térreo, eis que há expressa previsão no memorial descritivo (id 4898172), que dispõe, em seu item 8.2, nos seguintes termos:

“
Caso necessário
, o lançamento de esgoto poderá ser executado por sistema de bombas e as caixas de gordura, sabão e passagem de esgoto e água pluvial poderão ser executadas nas áreas privativas descobertas do pavimento térreo.” (grifei)

Todavia, a informação prévia ao consumidor não é comprovada nos autos, mormente se for considerado que o memorial descritivo é datado de 10.04.2008 (id 4898172), enquanto que o contrato de promessa de compra e venda foi firmado em 05.04.2008 (4897833), razão pela qual este argumento não prospera.

Ainda que fosse o caso, verifica-se que a cláusula 8.2 constante do memorial descritivo é inconclusiva, eis que a instalação ocorreria “caso necessário”, razão pela qual não haveria como se acolher o preenchimento dos requisitos inerentes ao adequado dever de informação, até porque inexiste justificativa da Apelante que tornasse necessária a instalação das caixas hidrossanitárias em área privativa da unidade adquirida pelo consumidor.

Embora a celeuma em torno da nomenclatura das caixas instaladas na área privativa da unidade adquirida pelo Apelado, é certo que recebem (as caixas) esgoto e dejetos de outras unidades autônomas, razão pela qual reputo adequada a menção feita ao disposto na norma técnica ABNT NBR 8160/1997, item 4.2.6.2: “
Não devem ser colocadas caixas de inspeção ou poços de visita em ambientes pertencentes a uma unidade autônoma,
quando os mesmos recebem a contribuição de despejos de outras unidades autônomas
.
”

Acrescente-se que a ABNT NBR 8160/1997, especificamente no que se refere às caixas de gordura, determina, no item 4.2.6.1, que “
a
s caixas de gordura devem ser instaladas em locais de fácil acesso e com boas condições de ventilação
”, o que, a meu sentir, corrobora a incompatibilidade da sua instalação (da caixa de gordura) na privativa (quintal), pois não há que se falar “fácil acesso” quanto a entrada para manutenção ou vistoria impõe óbice, ainda que momentaneamente, restrição ao uso do imóvel pelo proprietário.

Superada a questão suscitada pela Apelante, resta examinar o dano material e moral alegados.

Quanto ao dano material consubstanciado na desvalorização do imóvel, o MMº. Juiz de Direito
a quo
adotou uma média entre os percentuais consignados em laudos relativos a imóveis diversos e situados em localidades também diversas, concluindo, ao final, pela condenação de R$ 46.400,00 (quarenta e seis mil e quatrocentos reais).

Veja-se:

“Quanto ao valor da desvalorização (valor que o imóvel tem frente ao que teria sem as caixas e regulador/válvula de gás), observo que os
laudos periciais juntados aos autos,
referentes a situações análogas ocorridas em outros empreendimentos da requerida
, indicam que a desvalorização orbita entre 10% (id. 6761409) e 22% (id. 8568587) do valor do imóvel,
razão pela qual adoto o valor intermediário, 16% do valor do imóvel
, como quantia apta a reparar a desvalorização decorrente tanto da presença das caixas de efluentes prediais quanto do regulador/válvula de gás, considerando que se trata do mesmo ambiente (área privativa descoberta).

Adoto como valor do imóvel o apontado no laudo de avaliação juntado pela requerida (id. 9067419), qual seja: R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) em agosto de 2021, fixando, portanto, em R$ 46.400,00 (quarenta e seis mil e quatrocentos reais) a indenização por danos materiais decorrentes da desvalorização do imóvel ocasionada pela presença de caixas de efluentes prediais e de regulador/válvula de gás na área de propriedade exclusiva do requerente, valor esse que deverá ser corrigido pela SELIC (art. 406 do CC c/c art. 161, §1º do CTN e art. 39, §4º da Lei Federal nº 9250/1995), para efeitos tanto de juros de mora quanto de correção monetária, a partir de agosto de 2021, haja vista ser essa a data do laudo que veicula o valor usado como base para fixação da indenização.” (grifos no original)

Neste particular, entendo que as razões recursais merecem prosperar a fim de que o valor do dano seja apurado em sede de liquidação, mediante a realização de avaliação do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda e à vista das circunstâncias particulares do local em que situado.

De fato, a desvalorização do imóvel adquirido pelo Apelado, em razão da instalação das caixas hidrossanitárias pelas quais passam dejetos e esgoto advindos das demais unidades do referido condomínio, além da caixa de elétrica e regulador de gás, deve ser objeto de exame individualizado, não sendo suficiente a adoção de parâmetros relativos a imóveis de empreendimentos diversos.

Relativamente ao dano moral, entendo que a r. sentença vergastada deve ser reformada apenas em relação ao
quantum
indenizatório.

A situação fática narrada nos presentes autos enseja o reconhecimento do dano moral indenizável, notadamente porque a instalação das caixas hidrossanitárias na área privativa da unidade habitacional adquirida pelo Apelado, além da caixa elétrica e regulador de gás do edifício, causam-lhe elevada inconveniência e embaraço no uso e fruição do imóvel, à vista da necessidade de manutenção e vistorias periódicas por parte de terceiros.

O valor da indenização fixada na r. sentença vergastada, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se, por sua vez, elevado à vista do caso concreto.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização fixado pelo Juízo
a quo
deve ser reduzido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que reputo adequado à compensação pretendida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento a fim de determinar que a apuração do dano material decorrente da desvalorização do imóvel seja apurado em sede de liquidação por arbitramento, bem como para reduzir a indenização por dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa Selic a contar da citação (responsabilidade contratual), vedada incidência de índice autônomo de correção monetária.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 04.07.23.

Sessão 04/07/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.